Tribunal: STF
Processo: Rcl 6800
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-08
Data de publicação: 2009-10-08

Ementa:
EMENTA: Seqüestro de Rendas Públicas. Fazenda Pública Municipal. 
   Precatório não-alimentar. Pagamento de prestações. Prazo vencido. 
   Artigo 78, § 4º, do ADCT. Ofensa à autoridade da decisão 
   proferida na ADI nº 1.662. Inexistência. Seguimento negado à 
   reclamação. Agravo desprovido. A reclamação não pode ser usada 
   como sucedâneo de recurso, nem de ação rescisória. Não ofende o 
   acórdão proferido na ADI nº 1.662 a decisão que determina 
   seqüestro de recursos públicos ante o atraso no pagamento de 
   parcela de precatório originado de dívida não-alimentar, nos 
   termos do art. 78, § 4º, do ADCT.